Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
1.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. Restando demonstrado nos autos que o único imóvel pertencente à devedora é utilizado para sua moradia, conforme certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, bem como comprovante de residência lastreado em conta de energia elétrica em nome da filha, coproprietária juntamente com a devedora, necessário o reconhecimento da impenhorabilidade..
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.